Tribunal: STF
Processo: Ext 1270
Classe: Ext
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-24
Data de publicação: 2019-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO INTERNACIONAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA.



    1. Não há nulidade no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração. O julgamento do agravo regimental antes da apreciação dos embargos restou impossibilitado uma vez que a petição de agravo regimental foi protocolada somente em 01.06.2018, data do encerramento da pauta virtual em que se julgava os embargos, tendo sido juntada aos autos em 04.06.2018. 



    2. Ausência de omissão quanto ao tema da necessidade de apresentação ou não de declaração de morte presumida, matéria que deveria ter sido suscitada oportunamente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.